Tribunal: TCU
Processo: 014.521/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III e V, primeira parte, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar implementado o item 9.1.1.6 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação os itens 9.1.1.1, 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário ; e c) adotar as medidas listadas no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.521/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Doce; Conselho Nacional de Recursos Hídricos; Instituto Bioatlântica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar o retorno dos autos à unidade técnica para que prossiga o monitoramento dos itens 9.1.1.1, 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 1749/2018-TCU-Plenário , a ser realizado a partir de janeiro de 2023; 1.7.2. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Águas (ANA), ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e ao Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce).